Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado de praticar, em tese, o crime de estelionato para garantia da ordem pública, uma vez que, além da materialidade e indícios de autoria dos fatos de que trata estes autos, é multirreincidente, ostentando 10 (dez) condenações por crimes patrimoniais, sendo 6 (seis) por estelionato e 4 (quatro) por furto, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, bem como que faz da prática de crimes patrimoniais seu meio de vida
2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.
3. Ordem denegada.